Tribunal: TCU
Processo: 029.762/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9982/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.762/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Douglas de Souza Lofrano (XXX.758.487-XX); Elieber Barros Rosa Junior (XXX.935.967-XX); Gabriel Kelw Tavares (XXX.252.254-XX); Iago Soares de Oliveira (XXX.447.197-XX); Iranje de Albuquerque Melo Junior (XXX.546.654-XX); Janderson de Castro Silva (XXX.617.467-XX); Juan Luiz Araki Rodrigues (XXX.180.547-XX); Lucas Roger Pereira Sant Ana (XXX.147.387-XX); Pedro Lucas Wandermurem Silva (XXX.536.427-XX); Victor Hugo Sabino Santos (XXX.488.877-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.